Tribunal: STF
Processo: Rcl 70255
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001573-81.2021.5.02.0473, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços na área de tecnologia da informação com pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz, preliminarmente, a ausência de esgotamento recursal. No mérito, afirma que não se discute abstratamente sobre a possibilidade da pejotização, mas acerca de sua utilização, no caso, de forma fraudulenta, com o intuito de mascarar a relação empregatícia existente. Postula a improcedência dos pedidos formulados na reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    5.1) Vínculo empregatício/terceirização de atividade fim /responsabilidade solidária das reclamadas (recursos das primeira, segunda, terceira e quarta reclamadas)



    Pretendem as reclamadas a reforma do julgado de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre o autor e a primeira ré. Sustentam que foi lícita a terceirização havida e que não estiveram presentes os requisitos legais para a relação empregatícia pretendida.



    Não lhes assiste razão.



    Considerando-se que o contrato de trabalho emerge da realidade fática e diante dos termos da legislação consolidada, não se pode perder de vista o ali consignado para o fito de taxar ou não um trabalhador como empregado.



    Ora, pelo que se depreende pelo teor do artigo 3o da CLT, para a ocorrência de vínculo empregatício é mister a coexistência dos elementos essenciais caracterizadores do contrato de trabalho, ou seja: pessoalidade, onerosidade, subordinação e continuidade.



    Tendo as recorrentes admitido a prestação de serviços, mas oposto, como fato impeditivo, o contrato de terceirização que acompanhou a peça contestatória, atraíram para si o respectivo ônus de prova. Assim, cabia-lhes comprovar a assertiva. Desse ônus, no entanto, não se desincumbiram a contento. 



    O conjunto probatório produzido logrou evidenciar que a relação jurídica mantida entre trabalhador e as recorrentes possuíam contornos de relação empregatícia. E esta conclusão não vem, de forma alguma, macular ou violar decisões das mais altas cortes jurídicas a respeito da possibilidade de se reconhecer a validade da terceirização de atividade fim ou quanto ao Tema 725 de repercussão geral do STF, mas tão somente diante das evidências fáticas constatadas quanto ao conjunto probatório produzido.



    A legislação em vigor, efetivamente admite a terceirização em quaisquer atividades da empresa, mas tal autorização não revogou o disposto nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT, e também não é apta a chancelar a prática de fraude quando constatada situação de precarização das relações de trabalho, atentando-se ao disposto no artigo 9 da referida consolidação.



    A presença dos requisitos da relação de emprego presentes nos artigos 2º e 3º da CLT atrai a situação fática posta ao necessário reconhecimento do liame empregatício, como se constata no caso sub exame.



    Diferentemente do alegado pela quarta reclamada, o contrato firmado entre ela e as primeira e segunda rés não se trata de prestação de serviço especializado, mas tão somente de fornecimento de mão de obra. Vide a cláusula 1.2 do referido ajuste o qual prevê:



    [...]



    A quarta reclamada declarou, em Juízo, que "presta serviço apenas de locação de mão de obra" (fl. 2647) para a primeira, o que afasta qualquer alegação de terceirização de atividade especializada, visto que sequer individualiza a atividade.



    Ora, o requisito da pessoalidade resta configurado, visto que o objeto da contratação havida entre as rés é o fornecimento de mão de obra a ser disponibilizada nas dependências da primeira ré para a prestação de serviços.



    A remuneração é evidente diante dos pagamentos feitos (fls. 1923 e segs).



    Veja, ainda, que a prova oral produzida deixou claro que a relação jurídica havida entre reclamante e primeira reclamada apresentava a subordinação na prestação de serviços.



    O representante da terceira reclamada confirmou que eram os coordenadores da primeira reclamada quem fazia o controle diário das atividades:



    [...]



    Atente-se que o relato feito evidencia a ausência de autonomia na prestação de serviços pelo autor, que deveria se submeter à coordenação da primeira ré, quer quanto ao trabalho a ser executado, quer quanto a sua assiduidade. A necessidade de submeter o trabalhador à entrevista perante o tomador não deixa dúvidas sobre a presença da subordinação jurídica.



    [...]



    A declaração da testemunha deixa cristalina as condições nas quais se dava a prestação de serviços pelo reclamante à primeira ré e que ela possuía contornos de relação de emprego, atentando-se à presença da subordinação já que era ela quem coordenava, dirigia e controlava a prestação de serviços do autor.



    Veja que não há qualquer evidência de alteração das condições de trabalho quando a referida ré registrou o contrato de emprego do autor em CTPS a partir de 16/11/2020, o que corrobora a ideia de que o reclamante semprefoi seu empregado.



    [...]



    As condições fáticas apuradas trouxeram à lume a direta interferência da 1ª reclamada na prestação de serviços do autor, o que se distancia da verdadeira terceirização onde as empresas envolvidas têm atuação independentes com a execução do objeto do contrato feito pela prestadora de serviços sem qualquer ingerência da tomadora, que busca somente o seu resultado.



    Nessa senda, tendo em vista que restou constata a presença dos requisitos inerentes à relação de emprego na relação havida entre reclamante e primeira reclamada, tendo participado da referida situação as demais rés, incorrigível a r.sentença de origem que reconheceu o referido vínculo empregatício com a primeira ré e condenou as demais reclamadas a responderem, solidariamente diante da fraude perpetrada e ora constatada nos termos do parágrafo único do artigo 942 do Código Civil, pelos títulos contratuais e rescisórios que lhe são consectários.



    Mantenho.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente